Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-49.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001310-49.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VANDERLEY BAPTISTA - CPF: 535.977.531-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE SOARES DE AGUIAR - CPF: 998.784.881-87 (APELADO), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.643.581-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (ASSISTENTE), MANOELA NUNES DE SOUZA - CPF: 513.757.881-91 (ASSISTENTE), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (ASSISTENTE), VANDERLEY BAPTISTA - CPF: 535.977.531-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001310-49.2021.8.11.0020

APELANTE: ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
furto

simples, a manutenção da condenação é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001310-49.2021.8.11.0020

APELANTE: ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson David dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal [
furto simples
].

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001310-49.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Anderson David dos Santos
, a prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
DO FATO DELITIVO

Consta do inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 14h40min, em residência particular situada na Rua Marechal Rondon, n. 1000, Centro de Alto Araguaia/MT (“Bar do Zaru”),
o denunciado Anderson David Dos Santos
, vulgo “Lelê”, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular, pertencentes à vítima Vanderley Baptista
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que na data dos fatos, por volta de 14h00, após o almoço,
a vítima Vanderley Baptista deixou o celular ao lado de sua cama carregando
, enquanto tirava um cochilo.

Aproveitando-se da ausência de vigilância,
o denunciado Anderson David Dos Santos, vulgo “Lelê”, adentrou a residência de Vanderley e subtraiu
para si ou para outrem
o aparelho celular da vítima
, sendo da marca Samsung, modelo A-31 de cor Preta.

Alguns minutos depois, a vítima acordou e foi surpreendida com a ausência do aparelho celular, pois na tomada estava somente o carregador.

Em ato contínuo,
o vizinho de Vanderley
, Fulano de tal,
noticiou que “Lelê” havia entrado em sua residência
.

Em seguida, Vanderley perseguiu “Lelê” pela vizinhança, ao abordá-lo perguntou se havia furtado seu celular.

Embora “Lelê” tenha negado o furto, Vanderley acionou a Polícia Militar.

O denunciado evadiu-se do local e escondeu-se no PSF Central
.

A testemunha Manoela Nunes de Souza presenciou o momento em que o denunciado entrou e saiu do banheiro feminino da unidade de saúde.

Ao chegar no PSF Central, a Polícia Militar diligenciou o banheiro feminino.

Ocasião em que o parelho celular da vítima foi encontrado e o denunciado foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de furto
.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia Anderson David Dos Santos, vulgo “Lelê”, como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal (...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime descrito na exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos em correição.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Anderson David dos Santos, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

Para tanto, narra a peça acusatória:

Consta do inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 14h40min, em residência particular situada na Rua Marechal Rondon, n. 1000, Centro de Alto Araguaia/MT (“Bar do Zaru”), o denunciado Anderson David dos Santos, vulgo “Lelê”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular, pertencentes à vítima Vanderley Baptista.

Consta dos autos que na data dos fatos, por volta de 14h00, após o almoço, a vítima Vanderley Baptista deixou o celular ao lado de sua cama carregando, enquanto tirava um cochilo. Aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado Anderson David Dos Santos, vulgo “Lelê”, adentrou a residência de Vanderley e subtraiu para si ou para outrem o aparelho celular da vítima, sendo da marca Samsung, modelo A-31 de cor Preta. Alguns minutos depois, a vítima acordou e foi surpreendida com a ausência do aparelho celular, pois na tomada estava somente o carregador. Em ato contínuo, o vizinho de Vanderley, Fulano de tal, noticiou que “Lelê” havia entrado em sua residência.

Em seguida, Vanderley perseguiu “Lelê” pela vizinhança, ao abordá-lo perguntou se havia furtado seu celular.

Embora “Lelê” tenha negado o furto, Vanderley acionou a Polícia Militar. O denunciado evadiu-se do local e escondeu-se no PSF Central. A testemunha Manoela Nunes de Souza presenciou o momento em que o denunciado entrou e saiu do banheiro feminino da unidade de saúde. Ao chegar no PSF Central, a Polícia Militar diligenciou o banheiro feminino. Ocasião em que o parelho celular da vítima foi encontrado e o denunciado foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de furto.

A denúncia foi recebida em 06/07/2021 (id. 59860645).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação ao id. 61601455.

Réplica à resposta a acusação apresentada pelo órgão ministerial ao id. 61942169.

Termo de audiência ao id. 65268894, oportunidade em que foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, e diante o requerimento das partes, foi homologado a desistência da vítima por este juízo. Na ocasião, a defesa postulou oralmente a revogação da prisão preventiva do réu. A acusação requereu prazo para manifestar em relação ao referido pleito, o que foi determinado por este juízo à apresentação da manifestação no prazo 48 horas.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva ao id. 65386057, alegando a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva (pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal).

Em outra oportunidade (id. 65445733), o órgão ministerial apresentou seus memoriais e postulou pela total procedência da denúncia, a fim de condenar o réu Anderson David dos Santos pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Ao id. 66020843 foi mantida por este juízo, a prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, uma vez que trata-se de réu reincidente justificando a manutenção da prisão em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública.

De sua vez, a defesa em seus memoriais escritos requereu a absolvição do acusado Anderson David dos Santos por insuficiência de provas e subsidiariamente requereu a imposição de pena mínima em caso de condenação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

II. a. Das questões preliminares.

De início, verifico que não há questões preliminares arguidas ou que devam ser apreciadas de ofício por este magistrado, vez que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo observadas, pois, as regras processuais pertinentes assim como os princípios da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual cabível a apreciação do mérito da ação penal.

II.b. Do mérito.

- Da materialidade e autoria delitiva.

Cuida-se de
ação penal pública
oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Anderson David dos Santos
, tendo em vista a prática da conduta tipificada pelo
artigo 155, do Código Penal
.

A materialidade do fato está demonstrada nos autos pelo termo de apreensão (id. 58662198 autos n 1001268- 97.2021.8.11.0020), pelo boletim de ocorrência (id. 59106348), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Do mesmo modo, a autoria delitiva esta subsidiada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (id. 58661820, autos n 1001268-97.2021.8.11.0020), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial.

Outrossim, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as testemunhas apresentaram depoimentos harmônicos entre si, e que revelam a veracidade dos fatos narrados na peça acusatória.

A testemunha
Daniel Marcos Pinto
(Policial Militar), afirmou ‘que
no dia dos fatos
,
a vítima acionou
a guarnição policial via
telefone no 190
; Que a vítima narrou que estava em sua residência e sentiu falta de seu aparelho celular e
os vizinhos informaram que o denunciado havia entrado em sua residência
; Que a vítima narrou que conseguiu abordar o réu, porém foi ameaçado pelo e diante disso solicitou apoio da Polícia Militar;
Que a guarnição policial deslocou até o PSF central
, localizou o denunciado porém não foi possível encontrar o celular furtado de imediato; Que ao serem informados que
o denunciado teria entrado no banheiro feminino local, conseguiram localizar o aparelho celular furtado dentro de um guarda-chuva no banheiro feminino do PSF central
’.

A testemunha
Wanessa Lopes dos Santos
(Policial Militar), afirmou ‘que no dia dos fatos
a guarnição policial
estava em rondas pela cidade, e
receberam um chamado via rádio de uma ocorrência a qual um senhor noticiava que tinha sido furtado seu aparelho celular
; Que a vítima afirmou que estava em sua residência dormindo e quando acordou sentiu falta de seu aparelho celular; Que os vizinhos informaram à vítima que o denunciado foi visto saindo de sua residência;
Que a vítima noticiou que conseguiu abordar o suspeito, porém foi ameaçado pelo denunciado e por esta razão entrou em contato com a Policia Militar
;
Que a guarnição policial deslocou até o PSF, realizou a abordagem do denunciado, e após adentrarem ao banheiro feminino local indicado pelos funcionários do órgão público onde o réu estava escondido antes da polícia chegar, foi localizado o aparelho celular dentro de um guarda-chuva
’.

Impende consignar que a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar o valor probante de depoimentos dos policiais militares para a formação da convicção do magistrado, quando ausente à alegação e comprovação de má-fé dos agentes públicos – caso dos autos –, os quais, a princípio, são isentos de interesse no processo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: (...).

De outro lado, a
testemunha Manoela Nunes de Souza
, afirmou ‘que
no dia dos fatos estava no PSF central, e visualizou um rapaz entrando no banheiro feminino
; Que logo depois,
chegaram dois policiais em busca do rapaz no PSF
, e ela informou que o rapaz teria entrado no banheiro feminino;
Que o policial entrou no banheiro feminino e localizou um aparelho celular dentro de um guarda-chuva
’.

O denunciado
em sede de interrogatório judicial
negou a prática dos fatos
.

Pautado no livre convencimento motivado, tenho que os elementos de prova produzidos nos autos conduzem ao reconhecimento da autoria imputada ao denunciado.

Com efeito,
embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, em sede policial afirmou que estava em sua residência dormindo e ao acordar sentiu falta de seu celular, sendo assim, ao sair de sua residência foi informado pelos vizinhos que o denunciado teria entrado em sua quitinete. Aduziu que encontrou o réu logo após o desaparecimento de seu celular, e ao indagar se o mesmo teria furtado seu celular o mesmo negou a prática delituosa. Narrou que solicitou a PM uma vez que o réu se escondeu no Posto de Saúde
.

Na mesma linha,
os militares foram categóricos ao afirmar que ao atenderem uma ocorrência o qual um senhor noticiava ser vítima de furto, deslocaram até o PSF central desta municipalidade, na ocasião encontraram o denunciado no recinto, logo após, ao serem informados pela testemunha Manoela Nunes de Souza que o réu teria entrado no banheiro feminino anteriormente, realizaram a busca no banheiro e lograram êxito em encontrar a res furtiva dentro de um guarda-chuva
.

Logo, resta evidenciada nos autos à materialidade dos fatos e autoria imputada ao acusado.

Nesse ponto, cumpre salientar que
a tese de absolvição por negativa de autoria não deve prosperar uma vez que o conjunto probatório realizado tanto na fase inquisitiva quanto na fase acusatória demonstram claramente que o denunciado Anderson David dos Santos foi autor da subtração do aparelho celular da vítima
.

Nessa perspectiva, sendo inegável a prática dos delitos ora apurados, e considerando a inexistência de qualquer causa que exclua a ilicitude, a culpabilidade ou mesmo a punibilidade do réu, tem-se que o acolhimento da pretensão punitiva é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu ANDERSON DAVID DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 155, do Código Penal.

IV - DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Verifica-se que o réu não possui maus antecedentes. Embora condenado nos autos 0002079-89.2012.8.11.0020 (Segunda Vara de Alto Araguaia), considerando que o trânsito em julgado da condenação é anterior aos fatos apurados na presente ação, enquadra-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede seja o fato valorado nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

O comportamento da vítima, em nada contribui para a ocorrência do delito, uma vez que conforme demostrado pelo depoimento judicial, a caminhonete onde estavam a mercadoria, estava dentro da garagem de sua residência.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, do Código Penal, em 01 (um) ano, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, constato que inexistem atenuantes aplicáveis. De outro lado, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu já foi condenado por crime anterior, mediante sentença transitada em julgado (processo no 0002079-89.2012.811.0020, cód. 52658). Assim, majoro a reprimenda, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Inocorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Deixo de efetuar a detração penal, uma vez que o procedimento não alteraria o regime de pena cabível ao caso.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

Do regime de cumprimento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Pena,l e Súmula 269, do STJ, uma vez que, inobstante reincidente, as condições pessoais são favoráveis ao sentenciado.

Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Uma vez fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, tem-se que manutenção da prisão preventiva do condenado não se compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade, e segundo o qual “não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”, (...).

Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao condenado. Nada obstante, por entender necessário e adequado, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 319 do diploma supracitado:

1 – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

2 – Recolhimento domiciliar nos dias de folga, bem como no período noturno, ressalvado o caso de comprovado emprego nesse período, (CPP, inciso V do art. 319);

3 – Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

4 – Não se apresentar embriagada ou sob o efeito de outra substância entorpecente.

5 – Comprovar emprego assim que obtê-lo.

6 – Não praticar outros crimes ou contravenções penais.

7 – Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da autoridade competente.

8 – Informar ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço no qual pode ser intimado dos atos do processo.

Cabe consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do réu (artigo 282, § 4o, do CPP).

Assim, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor do réu ANDERSON DAVID DOS SANTOS, devendo este ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso (...)
”.

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que as provas coligidas são insuficientes para condenação.

Razão não lhe assiste.

A exordial acusatória narra que, no dia 21/6/2021, Vanderley Baptista dormia em seu quarto quando acordou e notou que seu celular tinha sido furtado. Em seguida, saiu do local e foi comunicado por um vizinho que a pessoa conhecida por ‘Lelê’ teria entrado em sua propriedade, pseudônimo do apelante.

Relatou que encontrou o acusado e o indagou se estava com seu aparelho telefônico, o que foi negado por ele. Inconformado, o ofendido acionou a Polícia Militar e a informou que o réu havia se dirigido ao PSF central.

Quando os policiais militares chegaram no posto de saúde, a testemunha Manoela indicou que
Anderson
, vulgo Lelê, teria entrado e saído do banheiro feminino. Após um dos agentes vistoriarem o local, o aparelho celular furtado foi localizado, escondido dentro de um guarda-chuva.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar, Daniel Marcos Pinto, confirmou a versão descrita na peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Testemunha:
A vítima
solicitou 190, segundo ele
‘tava’ dormindo
na residência e ao acordar sentiu falta do seu celular. Segundo ele,
os vizinhos falaram que o suspeito havia entrado na residência dele
, aí ele foi e conseguiu abordar o suspeito, foi ameaçado pelo suspeito, foi o momento em que ele ligou para nós, no 190, e
falou que ele tinha seguido em direção ao PSF
. Chegando, nós encontramos ele no PSF e
ele
‘tava’ sem nada no momento,
não ‘tava’ com o celular furtado
, mas aí os funcionários falaram que ele tinha adentrado no banheiro / vestiário feminino,
aí nós fomos lá e encontramos o celular dentro de um guarda-chuva
, hora que esbarrou no guarda-chuva o celular caiu.

Promotora de Justiça: Certo.
A vítima reconheceu esse celular
?

Testemunha: A vítima
sim, ele ‘tava’ até com o carnê do produto
(...).

Promotora de Justiça: Certo. Policial, a vítima falou que os vizinhos identificaram ele, falando que ele tinha entrado dentro da casa na hora que ele ‘tava’ dormindo, foi isso que o senhor falou?

Testemunha: Sim, hora que ele acordou, que sentiu a falta do celular, perguntou, conversou com os vizinhos lá. Os vizinhos falaram: ‘o vulgo “Lelê” acabou de sair da sua casa’.

Promotora de Justiça: Então a vítima conhecia ele pelo menos de nome, ele era conhecido?

Testemunha: Sim
(...)”.

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas, Wanessa Lopes dos Santos (policial militar) e Manoela Nunes Souza (funcionária da Prefeitura, que acompanhou a atuação policial).

No interrogatório judicial,
Anderson
admitiu ter ido à residência de Vanderley, mas que o fez a seu convite. Contou que, após sair do local, foi ao Posto de Saúde para uma consulta com sua psicóloga. Disse que lá usou o banheiro feminino porque se confundiu, haja vista ter problema de miopia.

A narrativa apresentada pelo réu está dissociada das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e de todo conjunto probatório constante nos autos, de modo que,
per se
, não tem o condão de impedir a manutenção do édito condenatório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023